Tribunal: TCU
Processo: 004.452/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação alusiva a aposentadorias deferidas no âmbito da Fundação Universidade Federal do Piauí (FUFPI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela Fundação Universidade Federal do Piauí, objeto, anteriormente, dos Acórdão 3180/2012-TCU-Segunda Câmara , 3.092/2015-Plenário e 10.412/2020-1a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao sr. Lauro Oliveira Viana, em face do descumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 3092/2015-TCU-Plenário , a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste Acórdão sobre os vencimentos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.1, caso não recolhida tempestivamente pelo responsável e inviabilizado o desconto em folha da dívida; 9.5. determinar, ainda, à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.5.1. proceda, com efeitos iniciados em 15/5/2014, data do trânsito em julgado da sentença proferida no MS 31.412/DF, à absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989 paga ao sr. Sergio Ibiapina Ferreira Costa e às pensionistas do sr. Roger Aragon de Moraes Marinho, mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à referida decisão, a exemplo da Lei 13.325/2016; 9.5.2. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos a título de URP ao sr. Sergio Ibiapina Ferreira Costa e às pensionistas do sr. Roger Aragon de Moraes Marinho em desconformidade com a sistemática indicada no item precedente, promovendo, na sequência, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao erário; 9.5.3. uma vez concluída a absorção integral da parcela alusiva à URP, emita e cadastre no sistema e-Pessoal ato de alteração de aposentadoria para o sr. Sergio Ibiapina Ferreira Costa, escoimado da irregularidade.